Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUTOMÁTICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito. 1.2. Requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Em suas razões alega ter havido inércia da parte, motivo pelo qual deveria ter sido intimado pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante preceitua o art. 485, §1o, do CPC. Relata ter havido afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC. Pleiteia, ao fim, o prequestionamento do art. 485, III, §1o, e IV; art. 9 e 10; art. 316 e 317, todos do CPC.
2. Pedido de efeito suspensivo. 2.1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. 2.2. Constata-se que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções previstas no §1o do artigo supra, portanto, possui efeito suspensivo e devolutivo.
3. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, e §3o do CPC foi motivada pelo fato de o autor não ter cumprido a determinação de recolhimento de custas intermediárias. 3.1. O Código de Processo Civil, no art. 82, dispõe que “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. 3.2. No caso em comento, verifica-se a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento, porquanto a parte autora, ora apelante, não forneceu meios necessários para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo. Assim, quando intimada para complementar as custas geradas pelo novo desentranhamento do mandado, manteve-se inerte.
4. Não se desconhece que o art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê incumbir ao juiz prezar pela duração razoável do processo, buscando a efetividade, economia e celeridade da prestação jurisdicional. Logo, ante o estado de inércia da parte, o processo torna-se inútil para o recebimento do crédito e vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processuais. 4.1. Desse modo, a ausência de recolhimento das custas para a realização das diligências, a fim de se localizar o bem alienado fiduciariamente, gera a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não como por abandono de causa, como alega o recorrente.
5. Importa ressaltar, não se aplicar, ao caso em comento, o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto que, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso IV do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Assim, não há necessidade de que, previamente à sentença de extinção, seja necessária a intimação do advogado da parte. 5.1. Precedente desta Corte: “(...) 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.).
6. Do prequestionamento. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 6.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 6.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
8. Apelação improvida.